Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022155-02.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LEANDRO JESUS SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO JESUS SILVA contra ato comisso do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1004052-15.2020.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 -.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “a falta de gravidade dos fatos, aliada à ausência de antecedentes criminais do paciente, tornam a sua prisão totalmente desnecessária, tanto que o próprio Promotor de Justiça manifestou-se favorável à liberdade do paciente”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63464978), com documentos (ID 63464977/ID 63464977).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 23.10.2020.
Na data de 24.10.2020, o juiz plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] no caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que a materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria estão comprovados, isso porque, consta dos autos, especificadamente, no depoimento da vítima EDVAINE ALVES DO NASCIMENTO, a qual relatou que havia pedido medidas protetivas em desfavor do Indiciado e, que na data dos fatos: [...]
Somado a isso, em consulta aos antecedentes criminais do Autuado verifico que o mesmo possui um Inquérito Policial (no 1004034-91.2020.8.11.0042), já relatado, por crime praticado contra a vítima Edvaine.
Além disso, como se vê, havendo, quanto ao Custodiado, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública, com vistas a salvaguardar a vítima de novas práticas criminosas. [...] Enunciado Orientativo número 6 [...]
Importante ressaltar ainda que, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e o artigo 20 da Lei 11.340/06, autorizam a prisão preventiva quando o agressor não está cumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos de número 1004034-91.2020.8.11.0042, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá.
Antes o exposto, demonstrados os indícios de autoria e materialidade do delito, estando presentes os requisitos legais e não sendo cabível, in casu, sua substituição por outra medida cautelar, converto a prisão em flagrante de LEANDRO JESUS SILVA em prisão preventiva, em consonância com a representação formulada pela autoridade policial, nos termos do artigo 312 c/c o artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06, como garantia da ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, principalmente, preservar a integridade física, psicológica e social da vítima.” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 63464977)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Edvaine Alves do Nascimento, em razão descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas (PJe 1004034.91.2020.8.11.0042 - Comarca de Cuiabá).
A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, RHC no 118866/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.12.2019; STJ, HC no 532065/BA - Relator: Jorge Mussi - 19.12.2019).
Todavia, verifica-se que o paciente permaneceu do lado de fora do portão da residência e não teria tentado entrar no imóvel de Edvaine Alves do Nascimento, ao passo que a ameaça teria sido proferida após a presença da guarnição policial e expressa na frase “você vai ver”, consoante declaração da própria vítima (ID 63464977).
O paciente é primário (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus) tem endereço certo [“Rua Vilhena, casa 579, bairro Novo Horizonte - Cuiabá-MT”] e exerce ocupação lícita como “pizzaiolo” (ID 63464977), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Ademais o órgão do Ministério Público, no auto de prisão em flagrante, manifestou-se favorável à substituição da custódia cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas (ID 42103347).
Noutra ótica, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.8.2020).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC 1010164-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.7.2020).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico no Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Edvaine Alves do Nascimento; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultando-lhe informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista